Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DACP Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela Número do processo: 0700960-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA IMPETRADO: 4A. TURMA CIVEL TJDFT FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, JAMES EDUARDO OLIVEIRA E ARNOLDO CAMANHO D E C I S Ã O Mandado de segurança recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. WILSON MARQUES DE ALCÂNTARA impetra mandado de Segurança, com pedido de liminar, em face de suposto ato coator imputado aos Excelentíssimos Desembargadores FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, JAMES EDUARDO OLIVEIRA e ARNOLDO CAMANHO, da eg. 4a Turma Cível, “que, teratologicamente, concedeu direito inexistente a JOÃO LUCIO DREYER LOMONACO e ANA CLARA, ao prover APELAÇÃO CÍVEL nos autos do processo No 0706657-16.2022.8.07.0020, conforme adiante explicitado”. Cita os Acórdãos ns. 1750793 e 1800522 Aduz que os v. acórdãos teriam violado seu direito líquido e certo de receber do Poder Judiciário um julgamento conforme as leis de regência do caso. Afirma que “a aquisição do terreno de SILVIA por JOÃO LUCIO e ANA CLARA, cópia anexa, não é válida porque não teve objeto lícito, pois o negócio jurídico atentou contra o decreto judicial que já havia proibido a venda desse imóvel. Assim, o v. acórdão fls. ID 51188588, negou vigência ao artigo 104, caput, e seus incisos, e artigo 166, inciso II, do CC e dos artigos 1o, inciso III e 5o, inciso LV, da CF vigente e também ao artigo 5o, caput e inciso II, ao artigo 37, caput; ao artigo 93, caput e inciso IX, todos da CF vigente.” Assevera ainda que “admitir que o objeto do negócio jurídico de compra e venda celebrado por SILVIA com JOÃO LUCIO e ANA CLARA é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, por lei, porque havia sido decretada a indisponibilidade do imóvel antes da realização desse malfadado negocio jurídico.”, e que disso resultaria a “teratologia do v. lançado pelos impetrados, com manifesto abuso de poder.” Ao final requer a liminar, para afastar os efeitos dos v. Acórdãos impugnados. No mérito, pugna pela concessão da segurança, de modo que, confirmada a liminar, seja declarada a nulidade dos v. Acórdãos vergastados. Custas recolhidas (ID 54913964). É o breve relatório. Decido. Desde logo, verifica-se que, apesar dos relevantes argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais previstas para o exame perante o Plantão Judicial de 2a Instância. Assim dispõe o § 1o do art. 4o da Portaria GPR no 3310 de 18 de dezembro de 2023: “§ 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” No caso em tela, não se infere dos autos qualquer situação de risco de perecimento do direito por aguardar ao início do expediente forense, e o exame pela Relatora Natural, a em. Desembargadora Ana Catarino. Vale dizer, o v. Acórdão n. 1750793 foi publicado em 13/09/2023, e o de n. 1800522, dos embargos de declaração, está disponível nos autos de origem desde o dia 19/12/2023, sendo certo que o impetrante sequer justifica alguma razão específica da interposição somente nesta data e perante o Plantão. Ora, a utilização do plantão não decorre de mera liberalidade ou escolha da parte, que opta por não realizar a impetração/interposição perante o Relator Natural, mas sim, da concreta necessidade e urgência que a situação dos autos impõe, por não ser possível aguardar o horário de expediente forense. Isso posto, em sede de plantão, deixo de conhecer da liminar. Com as cautelas de praxe, remetam-se os autos, com urgência, à Relatora natural, a em. Desembargadora Ana Catarino. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2024 01:43:09. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela Plantonista